Tribunal: STM
Processo: 7000221-02.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000221-02.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: MARCOS ROGERIO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 5ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - CURITIBA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
23/05/2022 a 26/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente writ e denegou a ordem pleiteada em Habeas Corpus, nos termos do
voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000221-02.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
PACIENTE: MARCOS ROGERIO FERREIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR AUDITORIA DA 5ª CJM
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. RECEPTAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE
USO PROSCRITO. ART. 254 DO CPM. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. LIMINAR INDEFERIDA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. MERA
IRREGULARIDADE. REPETIÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
DESNECESSIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA. TORTURA.
INOBSERVADA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
O Instituto da Prisão Preventiva, desde que cumpridos os requisitos dos arts.
254 e 255 do CPPM, não tem o condão de macular a constrição cautelar, a
considerar a gravidade da conduta, a reiteração delitiva, a periculosidade do
agente e o periculum libertatis.
No que tange à ausência de defesa técnica na audiência de custódia, não
haverá ilegalidade e será mera irregularidade quando demonstrado que foi
expedida a pertinente intimação ao patrono, aliada ao respeito às garantias
legais do preso e presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
conforme entendimento dos Tribunais Superiores, in casu, inexistindo qualquer
nulidade. Como corolário, desnecessário se faz a realização de nova audiência
de custódia.
É cediço que o suposto crime sub examine trata-se de delito permanente, ou
seja, em que a consumação e, por conseguinte, o estado de flagrância se
protraem no tempo, não ensejando em qualquer nulidade a violação de
domicílio, mesmo que no período noturno, porquanto ela consta do rol anuído
pela Constituição Federal de 1988.
Ressalte-se que, no presente caso, não se mostrou presente qualquer
indício de tortura, mas tão somente a utilização do uso progressivo da força,
em face de flagranteado não cooperativo, além de autolesão provocada pela
tentativa de retirada de algema descartável.
Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis no
âmbito desta Justiça castrense, em observância ao princípio da especialidade.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e em denegar
a ordem.

Brasília-DF, 26 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do civil MARCOS ROGERIO FERREIRA, contra
decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM, que converteu a prisão em flagrante do Paciente
em preventiva, em sede de audiência de custódia, sem a presença de defesa técnica, causando, segundo a
Defesa, constrangimento ilegal a seu assistido.

Extrai-se dos autos que, no dia 16/3/2022, a viatura militar pertencente à Força Terrestre (23º BI) Mercedes-
Benz EB nº 3412238106 se envolveu em um acidente, tendo sido ejetados vários materiais bélicos, entre
eles, o fuzil 7,62 mm nº 72823 e o fuzil 7,62 mm nº 93071, ambos da reserva de armamento pertencente ao
23º Batalhão de Infantaria, localizado na cidade de Blumenau/SC (Evento 1, doc. 1, pgs. 5, APF).

Ocorre que, em decorrência do acidente, mesmo após ter sido montado um posto de bloqueio no local,
assim como a pertinente varredura, os 2 (dois) fuzis supras não foram encontrados, ensejando a instauração
de IPM (Evento 1, doc. 1, pg. 5, APF).

A Policia Militar do Estado de Santa Catarina (PMSC), no dia 27/3/2022, recebeu a informação de uma pessoa
chamada CRISTIANO, de que esse teria passado 2 (dois) fuzis para EZEQUIEL e MARCOS (ora flagranteado),
sendo que o primeiro forneceu o endereço deste Paciente (Evento 1, doc. 1, pg. 11, APF).

Ato contínuo, a Polícia Militar catarinense, munida das informações retromencionadas, além de ter
consultado "a ficha de ocorrências policiais" do Paciente, descobriu que ele, supostamente, teria, em
momento pretérito, se envolvido com o tráfico de armas, tendo sido preso no Estado do Rio de Janeiro com
40 (quarenta) pistolas oriundas do Paraguai, o que levou uma guarnição da PMSC a se deslocar à residência
dele, conforme relato do Sd PM PAULO ROBERTO MAGALHÃES (Evento 1, doc. 1, pg. 11, APF).

Chegando ao local, bateram na porta e, ao serem atendidos, "notaram um fuzil à esquerda, encostado na
parede, embaixo de uma escada e próximo de uma cerâmica". Dessa forma, ao visualizar o armamento, a
guarnição adentrou na residência e fizeram a abordagem ao Paciente, bem assim à sua esposa (Evento 1,
doc. 1, pg. 11, APF).

Ainda segundo a PM catarinense, em razão de o Paciente e de sua esposa terem desobedecido à ordem e,
por estarem bastante agressivos, os policiais se utilizaram de meio progressivo da força para conter a
situação, da seguinte forma (Evento 1, doc. 1, pgs. 11/12, APF):

"(...) ordem de se deitar; controle de contato; depois drive stun; seguido de agente
químico; e uso da força para imobilizá-lo, momento em que colocaram a algema
descartável. Tudo isso auxiliado por outros efetivos de segurança pública no local. Com
isso, acreditando que MARCOS teria sido dominado, o condutor e a guarnição começaram a
vistoriar a residência. Nesse instante, o número de policiais militares que estavam junto de
MARCOS diminuiu, momento em que ele se dirigiu à porta e estourou a algema
descartável.
Diante disso, o condutor e a guarnição tiveram novamente que imobilizar MARCOS com o
auxílio, agora com maior esforço, inclusive, havendo a necessidade de algemas. Durante a
algemação, MARCOS manteve resistência, tendo dado uma cabeçada no CONDUTOR que
lhe causou um corte no nariz. Ressaltou o condutor e a guarnição que houve bastante
atrito na tentativa de imobilizá-lo, o que fez com que tanto MARCOS, quanto o condutor e
demais membros da guarnição batessem nos móveis, bem como caíssem no chão. Após
essa última tentativa de resistência foi possível manter o controle sobre MARCOS, bem
como sobre sua esposa (...)". (Grifos nossos.)

Consta dos autos o Termo de Apreensão relativo a esse fato, contendo os seguintes materiais (Evento 1,
doc. 3, APF):

- um fuzil 7,62 mm, de nº 93071, com uma bandoleira na cor verde, pertencente ao
Exército Brasileiro, sendo um dos armamentos que foi extraviado quando do
acidente com a viatura militar;

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a
- uma pistola de CO2, calibre 4,5 mm, metal, DB nº 21G072633;
- uma balança de precisão digital na cor prata, com duas pilhas AA;
- dois invólucros de materiais semelhantes a "maconha";
- dois aparelhos celulares (um celular de Marca Motorola, modelo G6, na cor prata na
retaguarda e um celular da marca Samsung, modelo J8, na cor preta).

O Juízo a quo designou em 28/3/2022, a Audiência de custódia para esse mesmo dia, por videoconferência, a
ser realizada às 14h e procedeu, eletronicamente, à intimação tanto do MPM (Evento 6, APF), quanto da
Defesa (Evento 8, APF).

Porém, apenas o MPM confirmou a intimação e participou do mencionado ato processual (Evento 7, APF).

Já a Defesa, mesmo cientificada, não confirmou sua intimação, nem se conectou para acompanhar a referida
Audiência (Evento 15).

Também foi acostado a esses autos o Termo de Livramento Condicional expedido em 1º/7/2020, referente
ao Processo nº 0006226-52.2019.8.19.0001, oriundo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, constando o
ora Paciente MARCOS ROGERIO como executado, devido a uma condenação pelo crime de "Posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito", previsto no art. 16, §1º, da Lei nº 10.826/03, denominado Estatuto do
Desarmamento.

Em sede de Audiência de Custódia, o Juízo a quo homologou a prisão em flagrante e a converteu em
preventiva, com fincas nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "d", todos, do CPPM (Evento 13, APF).

Posteriormente, a Defesa, inconformada com essa Decisão, impetrou o presente writ e, nas razões, pleiteou,
liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus para que o Paciente aguarde o deslinde do feito em
liberdade ou que seja realizada nova Audiência de custódia com a presença de defesa técnica.

No mérito, requer seja confirmada a ordem de liminar, anulando a referida Audiência, decretando a nulidade
da prisão preventiva e concedendo a liberdade provisória de seu assistido. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Evento 1).

Foram solicitadas as informações da autoridade coatora, com fincas no § 1º do art. 91 do RISTM (Evento 8);
posteriormente, deu-se vista à PGJM, ocasião em que a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA manifestou-se pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, com a rejeição da liminar
requerida e, no mérito, opinou pela denegação da ordem (Evento 10). Por derradeiro, este Relator indeferiu
a liminar pleiteada pela Defesa (Evento 12).

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente writ.

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa em favor do civil MARCOS ROGERIO FERREIRA, contra
decisão do Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM, que converteu a prisão em flagrante do Paciente
em preventiva, em sede de Audiência de custódia, sem a presença de defesa técnica, causando, segundo a
Defesa, constrangimento ilegal a seu assistido.

Permissa venia, o pleito defensivo não merece melhor sorte, devendo ser confirmada a decisão liminar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Em seu petitio, a Defesa sustenta a ausência das formalidades legais, no que tange à Audiência de custódia,
em face do ato ter sido realizado sem a presença de advogado, aventando, ainda, que seu assistido afirmou
ter sido torturado.

De início, em que pese a ausência de defesa técnica na Audiência de custódia, cumpre esclarecer que
esse fato não tem o condão de anular a decisão a quo, que converteu o flagrante em prisão
preventiva, com todas as vênias, tendo em vista que a vertente quaestio deve ser analisada de
forma abrangente e profunda, de maneira que seja examinada todas as circunstâncias em que
ocorreram os fatos e que se deu a decretação da medida cautelar.

Sendo assim, inobstante o Juízo de primeiro grau tenha designado a Audiência com prazo exíguo, é de se
ressaltar que, mesmo assim, o MPM tomou ciência e participou do ato normalmente, atendendo à
celeridade que as prisões cautelares, em regra, reclamam.

Além do mais, sabe-se que a ausência de advogado durante a audiência de custódia, por si só, também
não tem o poder de macular a decretação da prisão preventiva, desde que a medida extrema
cumpra seus requisitos, bem como que seja levado em consideração a periculosidade do infrator e o fato
dele ser preso em flagrante delito, com armamento de grosso calibre de propriedade do Exército Brasileiro.

Certo é que a jurisprudência vem entendendo que tanto a ausência do causídico na referida Audiência,
quanto à justificada não realização do ato, devem ser consideradas meras irregularidades, não sendo
aptas a ensejar, num primeiro momento, a invalidade da constrição da liberdade do Paciente, quando estão
presentes os requisitos para sua decretação, como ocorreu no caso dos autos.

Foi nesse sentido que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGALIDADE DO INTERROGATÓRIO
NO INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior a ausência de defesa na
audiência de custódia não gera nulidade do decreto de prisão, tampouco constituí
ilegalidade o interrogatório em fase de inquérito policial não ter sido o último ato.
3. Hipótese em que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea,
consubstanciada nas circunstâncias e gravidade do delito, bem como na
reiteração delitiva, sendo investigado por crimes de roubo e tráfico e mandados de
prisão em aberto.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição
cautelar se impõe pela gravidade concreta da prática criminosa , causadora de
grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da
acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática
delitiva e conduta violenta. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido". (AgRg no RHC nº 156.594/CE, Relator Ministro
OLINDO MENEZES julgado em 08/03/2022, DJe 11/3/2022.) (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a

De igual modo, ainda sobre a não realização de Audiência de custódia, assim tem se manifestado o
Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS - ATO INDIVIDUAL - ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se
tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA -
FLAGRANTE - PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante,
tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO
PREVENTIVA - RENOVAÇÃO - PRAZO - EXCESSO - AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão,
observado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado
constrangimento ilegal. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - AUSÊNCIA - PRISÃO
PREVENTIVA - NEUTRALIDADE. A falta de audiência de custódia constitui
irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e
garantias versados na Constituição Federal". (HC nº 201258, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, julgado em 31/5/2021) (Grifos nossos.)

Ora, se a não realização de Audiência de custódia não enseja, prima facie, a nulidade do decreto de
prisão preventiva, então, com muito mais razão, sua realização sem a presença da Defesa,
depois de ter sido intimada, de igual maneira, não importará, de per si, em qualquer nulidade.

Nesses casos, segundo os precedentes dos Tribunais Superiores, frise-se, trata-se de mera
irregularidade administrativa, por todas as razões já explanadas.

Como, também, não houve ofensa à Resolução nº 213 do CNJ - que dispõe sobre a apresentação do preso ao
Magistrado em 24 horas -, porque o caso sub examine está sob o manto dos requisitos da prisão preventiva
e também porque tanto o STF, quanto o STJ, relativizaram essa Norma, entendendo, inclusive, que a não
realização da audiência de custódia, por si só, não está apta a ensejar a ilegalidade da cautelar,
tampouco gera o reconhecimento automático de eventual nulidade da prisão (AgRg no RHC
148.839/SP, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julg. em 22/02/2022 e AgRg no RHC 154.898/MG, Ministro
JESUÍNO RISSATO, julg. em 09/11/2021).

Portanto, a alegação defensiva de que o ato realizado na Audiência de custódia é ilícito porque houve
"DISPENSA ILEGAL DA DEFESA TÉCNICA" não condiz com o que de fato aconteceu nesse caso. Isso porque
não houve qualquer dispensa defensiva naquele ato processual, como é informado. Pelo contrário,
está provado nos autos que o Juízo de origem zelou pela presença da defesa técnica nesse
procedimento, tanto que a defesa foi efetivamente intimada e não compareceu à mencionada
Audiência.

Assim, também cumpre lembrar que o Juiz não está obrigado a nomear defensor dativo para o ora
Paciente porque, primeiro, o processo ainda se encontra na fase de inquérito ; segundo, não houve,
até agora, uma acusação formal ; terceiro, não se tem uma Ação Penal Militar ainda; e, quatro, não se
trata, por certo, de acusado neste momento, e sim de indiciado .

Ademais, conforme a própria defesa reconhece em suas razões, o Juízo a quo - quando lavrou o Auto
de Prisão em Flagrante - observou todas as garantias individuais do Paciente, entre elas, o direito de
ficar calado.

No que tange à alegação defensiva de que, nesse caso, tratou-se de "prisão altamente conturbada, com o
uso da força", "invasão de domicílio", "agressões e torturas" etc., impende ressaltar que, segundo as provas
anexadas aos autos, os policiais tão somente se utilizaram da força necessária para cumprir a prisão em
flagrante do Paciente, visto que ele ofereceu forte resistência à constrição de sua liberdade.

Portanto, se houve agressão e violência, in casu, certamente foi por parte do Paciente, que feriu o nariz de
um dos policiais com uma "cabeçada", no momento da prisão.

Quanto às lesões nos pulsos, também argumentadas pela defesa, as quais foram detectadas no
Exame de corpo delito, é suficiente lembrar que foram causadas pelo próprio Paciente, quando ele se

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a
livrou da imobilização, quebrando os "lacres de plásticos".

Aliás, é possível observar no referido Exame - anexado nas razões da defesa -, que o médico-perito foi
categórico ao concluir que não houve no Paciente " lacerações, escoriações ou quaisquer
outras lesões visíveis".

Na tentativa de invalidar a prisão de seu assistido, a defesa afirma que não existiu nenhum
estado de flagrância, e sim uma violação de domicílio. Sustenta, ainda, que os elementos de provas
levantados nesse caso também são nulos. Informa, igualmente, que os militares deveriam ter requerido o
Mandado de Busca e Apreensão à autoridade judiciária competente e não se deslocarem à noite até "à
casa do 'suspeito' de guardar uma das armas" de propriedade do Exército Brasileiro.

Mais uma vez, não assiste razão à defesa do Paciente.

Isso porque estão delineados nos autos todos os passos que foram dados pelos agentes de
segurança ao longo das investigações - realizados dentro do esquadro da legalidade - os quais
precederam o estado de flagrância, nesse caso, até o momento em que eles bateram na porta da
residência do ora Paciente, no que lhes foi aberta e - ainda do lado de fora da casa - avistaram o
fuzil 7,62, Parafal, com a bandoleira verde, pertencente ao Exército Brasileiro, em um canto da sala,
encostado na parede. Apesar da grande resistência empregada pelo indigitado, os policiais conseguiram
imobilizá-lo, por duas vezes, e efetuar a prisão em flagrante, a contento.

Portanto, a prisão do Paciente não se baseou numa "constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso" dos policiais na residência dele, conforme afirma a defesa, nem se derivou de meras
atitudes suspeitas ou de simples desconfiança das Forças de segurança pública envolvidas no
sumiço do mencionado fuzil, com todas as venias.

Pelo contrário, o flagrante de MARCOS ROGÉRIO, ora Paciente, decorreu de fundadas razões,
oriundas de um constante trabalho de investigação, previamente elaborado, que teve início, de
imediato, após o acidente envolvendo a viatura militar, que perdurou até o instante em que os
policiais chegaram à residência daquele civil, munidos de informações seguras de que o
armamento se encontrava naquele lugar, o que, de fato, se confirmou.

Ademais, é sabido que, em casos de crimes graves como esse em questão, envolvendo armas de alto poder
de fogo, torna-se imperioso agir o mais rapidamente possível, sob pena de se correr o risco de não
ter mais condições de recuperar o armamento, por ser bastante cobiçado no submundo pelos
criminosos. Até porque, conforme a própria defesa do Paciente alertou, "aquela região é tomada pela
presença das facções criminosas PGC e PCC".

Nesse diapasão, segundo reconheceu a própria defesa, nas razões do presente writ - citando
inclusive precedente do STF -, é permitido a violabilidade do domicílio, sem o consentimento do
morador, em várias situações previstas na CF/88, dentre elas, no caso de flagrante delito, no
decorrer do dia ou da noite. Foi exatamente o que ocorreu na vertente quaestio.

Ainda sobre essa questão da violabilidade legal do domicílio, o STF vem decidindo da seguinte forma:

"A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. 3. Período noturno. A cláusula que limita
o ingresso (na residência) ao período do dia é aplicável apenas aos casos em
que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante
delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.". (RE nº 603.616, Ministro GILMAR
MENDES, Publ. em 10/5/2016) (Grifos nossos.)

Não foi outro o posicionamento do STJ que, ao apreciar questão similar, decidiu ipsis verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL . CRIME PERMANENTE.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no
interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer
cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem
que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.
4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1909397/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, Julg. em 2/3/2021) (Grifos nossos.)

Desse modo, provado está que não houve qualquer ilegalidade na prisão do Paciente, tendo em
vista que não existiram, por exemplo, arrombamentos, "pé na porta", torturas, abuso de
autoridade, abuso de poder e agressões gratuitas.

Como visto, as alegações defensivas de que "a medida cautelar da prisão preventiva é excessiva" nesse
contexto fático ou de que "não há prova do fato delituoso, tampouco indícios suficientes de autoria", vão
na contramão da provas contidas nos autos. Além do mais, tais procedimentos foram adotados, nesse
caso, para poder prender o Paciente e recuperar o armamento de propriedade das Forças Armadas.

Da mesma forma, não merece a menor consideração o argumento da defesa, quanto à "DESNECESSIDADE"
e "INADEQUAÇÃO" da "PRISÃO PREVENTIVA", por acreditar que, "NO MÁXIMO", esse caso trata-se de "
MERA RECEPTAÇÃO DA ARMA (ENCONTRADA EM VIA PÚBLICA)", razões pelas quais fica demonstrada,
segundo ela, a "AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DA POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA.". Até porque, não foi isso que se constatou nos autos, permissa
venia.

Considerando-se as circunstâncias em que os fatos ocorreram, pairam dúvidas se, de fato, os atos
praticados pelo ora Paciente serão enquadrados em mera receptação de arma encontrada em via
pública, como acredita a defesa.

Sendo assim, ao contrário das alegações defensivas, a segregação da liberdade do Paciente é de extrema
importância, neste momento, diante do que foi explanado linhas atrás.

Da mesma forma, também foge da verdade fática a alegação defensiva de que essa "medida extrema não
pode prevalecer sobre o direito fundamental de liberdade do requerente". Para tanto, basta lembrar que
nenhum direito fundamental é absoluto, conforme vem entendendo a jurisprudência do STF, do STJ e
do STM.

Nesse caminhar, é cediço que, ao contrário da Justiça Comum, não se aplica nesta Justiça Castrense medidas
cautelares diversas da prisão, diante dos bens, valores e princípios tutelados, assim como devido à
especialidade de sua legislação.

Com relação ao argumento da Defesa, de que o advogado tem direito de assistir a seus clientes durante a
apuração das investigações, cabe esclarecer que:

Primeiro, em nenhum momento foi mencionado na espécie que o douto causídico não possui tal
prerrogativa. Tanto é verdade que, no caso dos autos, o MPM e a defesa foram intimados para a Audiência
de custódia. No entanto, somente o Parquet Castrense se fez presente ao mencionado ato processual.

E segundo, cumpre lembrar que a legislação processual desta Justiça Especializada, ao contrário da Norma
comum, prevê a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva ex officio, conforme
se observa no art. 254 do CPPM, desde que preenchidas as exigências do art. 255, do mesmo Diploma
Processual, in verbis:

Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça,
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do processo,
concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
No Superior Tribunal Militar
Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal
Militar, a decretação (da prisão preventiva) compete ao relator.
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-
se em um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou
acusado.

Destarte, não se pode esquecer que o ora Paciente já teria, anteriormente, se envolvido com o tráfico de
armas, ocasião em que foi preso no Estado do Rio de Janeiro com 40 (quarenta) pistolas oriundas do
Paraguai, conforme documentos anexados no presente feito.

No caso dos autos, neste instante analisado, o mencionado Paciente foi encontrado, outra vez, com
armamento de uso restrito em sua residência - dessa vez, no Estado de Santa Catarina -, qual seja, um
fuzil 7,62 pertencente às Forças Armadas, junto com uma pistola Co2, calibre 4,5 mm, metal, DB nº
21G072633; uma balança de precisão digital na cor prata e dois invólucros com materiais
semelhantes à "maconha".

Ainda cabe lembrar que o ora Paciente, com o auxílio de sua esposa, resistiu violentamente a sua prisão, a
ponto de ter se soltado da algema descartável e, inclusive, ter desferido uma cabeçada no nariz de um dos
policiais, quando estes tentavam contê-lo e algemá-lo novamente.

Nessa toada, embora os atos concernentes à prisão sejam passíveis de controle jurisdicional, a mera
irresignação defensiva não pode se sobrepor às provas carreadas nos autos, sendo imperioso
destacar, à exaustão, de que não houve prejuízo para a Defesa, nem qualquer nulidade, porquanto
haveria a possibilidade de decretação da prisão preventiva pelo Juiz Federal da JMU, mesmo
antes de ouvir as Partes, ou seja, sem Audiência de custódia, a teor do art. 254 do CPPM.

Como visto, restaram sobejamente demonstrados os indícios suficientes de autoria e de prova da
materialidade, além do preenchimento dos requisitos fundamentados pela Instância de origem, quais sejam,
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal militar,
insculpidos no art. 255 do CPPM.

Quanto à garantia da ordem pública, o encarceramento torna-se necessário, porque obsta a reiteração
delitiva do paciente em crimes semelhantes, eis que existe condenação pretérita e ele está em gozo de
livramento condicional, demonstrando desprezo pela reprimenda anterior aplicada.

Já no tocante à conveniência da instrução criminal, conforme consta da oitiva do civil ADAVILSON, citado no
Relatório do Evento 2, doc. 2, do IPM nº 7000064-73.2022.7.05.0005, o ora Paciente MARCOS ROGERIO seria
o intermediário da compra dos fuzis, sendo que aquele civil, supostamente, adquiriu um fuzil do Paciente
pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que concerne à segurança da aplicação da lei penal militar, é suficiente salientar o que bem mencionou o
Juízo primevo, o qual registrou que tem o fito de "garantir que o flagranteado não deixe o distrito da culpa
de modo a se furtar à aplicação da Lei Penal Militar".

No mesmo trilhar, foi o Parecer da PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 08/06/2022 18:51:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff6a807a

"Com a devida venia a ilustre Impetrante , verifica-se no caso em tela a necessidade
da custódia preventiva, diante da evidente presença dos requisitos legais: "garantia da
ordem pública; conveniência da instrução criminal; segurança da aplicação da lei penal
militar".
Há nos autos elementos idôneos que indicam uma conduta delituosa já sob
persecução penal, mormente com ofensa a bens e interesses jurídicos das
Instituições Castrenses, sendo relevante notar a gravidade do delito, em tese
(extravio de armas, Fuzil 7.62mm, [...]). Sob esse viés , nesse momento vertem
dos autos razões que balizam a custódia preventiva, as quais não se compatibilizam
com a decretação de medidas cautelares diversas da prisão". (Grifos nossos.)

Por tudo isso, contrariando a Defesa, necessário se faz a permanência da constrição cautelar nesse contexto
fático, pois restaram preenchidos todos os requisitos legais exigidos, porquanto a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão - caso fosse possível sua aplicação nesta Justiça Especializada -, certamente não
teria a efetividade esperada, nesse caso, diante da constatação do evidente periculum libertatis.

É de se ressaltar, por derradeiro, a gravidade da conduta do Paciente, ao colaborar para que esse tipo de
armamento, frise-se, mais uma vez, de propriedade do Exército Brasileiro, possa chegar às organizações
criminosas, sendo extremante nocivo para a sociedade e também para as Forças de Segurança.

Enfim, ausente o constrangimento ilegal in tela, os pleitos defensivos devem ser denegados, ante a
legalidade da prisão em flagrante, bem como da conversão na segregação preventiva de sua liberdade.

Ante o exposto, conheço do presente writ e denego a ordem pleiteada em Habeas Corpus.